Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709126-20.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTUNA CONSTRUCOES INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CORREIA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da Não Surpresa, considerando que o pedido de inscrição para sustentação oral foi realizado no dia 21/03/2022 às 13:45h e que a sessão de julgamento no qual os autos estão pautados foi marcada para o dia 23/03/2022, com início às 13:30h, indefiro pedido contido na petição de ID 33678314, por ter sido realizado fora do prazo de 48h (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão de julgamento, nos termos do § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho. Mantenha-se o presente processo em pauta de julgamento, conforme anteriormente certificado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator